Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700997-57.2020.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAUVANEL TAVARES DOS SANTOS RECORRIDO: OZIAS BATISTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Apesar de informar a realização de acordo, não há no processo os termos do suposto acordo realizado entre as partes, de forma que é incabível a sua homologação por este juízo e extinção do processo com resolução do mérito. De outra parte, não se mostra cabível a realização de diligências quando a sessão de julgamento virtual já teve início. Aguarde-se a conclusão da sessão de julgamento. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L